Tribunal: TJSP
Processo: 1033463-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. Adesão a parcelamento que não impede rediscussão dos aspectos jurídicos do débito. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Sentença de improcedência. Recurso provido para limitar os juros moratórios ao teto representado pela taxa SELIC e alterar a

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. Adesão a parcelamento que não impede rediscussão dos aspectos jurídicos do débito. Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve observar o decidido pelo C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.216.0000. Sentença de improcedência. Recurso provido para limitar os juros moratórios ao teto representado pela taxa SELIC e alterar a distribuição dos ônus da sucumbência.